Tribunal: TJDFT
Processo: 0700677-85.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700677-85.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: ANTONIO FABIO PINTO DA SILVEIRA REPRESENTANTE: BRUNO MATIAS LOPES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que determinou ao recorrente e seu litisconsorte passivo promoverem a internação do agravado, sob pena de multa diária, em face à ausência de previsão no contrato de plano de saúde de regime de coparticipação ou cláusula limitadora de período de internação. Em resumo, sustenta o recorrente que há disposição no contrato firmado que prevê a limitação do custeio integral do procedimento na área de psiquiatria durante 30 dias e que a partir do 31o dia de internação é cobrada coparticipação do segurado. Pede a concessão de liminar para sustar os efeitos da decisão impugnada. A decisão impugnada apresenta o seguinte conteúdo. “Trata-se de pedido de tutela de urgência incidental, com fundamento nos arts. 295 e 300 do CPC. O autor afirma que ajuizou ação de obrigação de fazer perante este Juizado, na qual pretende sejam as rés condenadas a “oferecer internação para o autor sem cobrança de coparticipação, pelo tempo necessário prescrito pelo médico responsável, no prazo que o juiz assinalar, sob pena de cominação de multa diária; e condenar o Bradesco Saúde para cumprir o contrato ofertado garantindo que as clínicas credenciadas não cobrem coparticipação”. Informa que é paciente com problemas psiquiátricos e recebeu a prescrição de internação, mas teve que interrompê-la pois a ré Clínica do Renascer condicionou a manutenção do tratamento para além de 30 dias ao pagamento de coparticipação das diárias. A audiência foi designada para o dia 30/04/2020 na Unidade Móvel deste Juizado, mas se encontra suspensa em razão do contido na Portaria Conjunta 33, de 20/03/2020, deste Eg. TJDFT. Assevera que, embora a equipe médica da Clínica requerida tenha indicado a continuidade da internação, recebeu alta administrativa devido a restrições de seu convênio no tocante à necessidade de coparticipação, com o que não concorda. Informa que o próprio contrato efetuado com a corré Bradesco Saúde (ID 58553073), assim dispõe em sua pág. 18: “NÃO haverá restrição de cobertura para consultas médicas, internações não cirúrgicas, exames e procedimentos que não sejam de alta complexidade, mesmo que relacionados à doença ou lesão preexistente declarada, desde que cumpridos os prazos de carências estabelecidas no contrato”. Nesse contexto, aduz que a falta de informação clara no contrato de adesão, bem como a inexistência de cláusula limitadora consubstanciam a probabilidade do direito invocado. Anexa jurisprudência do STJ, em julgado que assim dispôs: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. LIMITAÇÃO TEMPORÁRIA. ABUSIVIDADE. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SÚMULA 302 DO STJ. INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO. RISCO À SAÚDE MENTAL DA AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Dispõe o art. 51, IV, do CDC, que são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. Assim, cláusulas contratuais que criam barreiras e/ou limitações à realização de procedimentos, e comprometem a proteção à saúde do segurado, devem ser analisadas através da presumida vulnerabilidade do consumidor e da dignidade humana. 3. A exigência do custeio de metade das despesas de internação psiquiátrica (cláusula 2.1.3 - Psiquiatria) implica em limitação indireta de internação e restrição indevida do direito à vida e à saúde, devendo ser aplicado o enunciado da súmula 302 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Apesar de o contrato cumprir a disposição do art. 16, VIII, da Lei no 9.656/98, a respeito da exigência de clareza nos seus dispositivos contratuais e regulamentares, reputa-se que a coparticipação, no caso de internação psiquiátrica, com custeio de 50% (cinquenta por cento) das despesas hospitalares onera demasiadamente o consumidor. 6. É assente na jurisprudência o posicionamento de que a recusa imotivada na obrigação de prestação relacionada à saúde, é violadora de direitos da personalidade, restando patente a obrigação de indenizar, consoante iterativa jurisprudência do Colendo STJ, que preceitua que a recusa indevida à cobertura pleiteada pelo segurado é causa de danos morais, pois agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia no espírito. Precedente: (Caso: Otávio Albuquerque Ritter dos Santos versus Sul América Aetna Seguros e Previdência S/A; REsp 657.717/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2005, DJ 12/12/2005, p. 374). 7. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação da parte recorrente ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por dano moral, consoante fixada pelo Juiz de 1o Grau. O valor arbitrado pelo Juízo Monocrático se mostra razoável e suficiente para o desestímulo de condutas semelhantes, razão pela qual deve ser mantido. Precedente: (Acórdão n.792530, 20130111095548ACJ, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/05/2014, Publicado no DJE: 29/05/2014. Pág.: 196) 8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 9. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento dos honorários em favor do patrono da recorrida, fixados em 10% do valor da condenação. Ainda, invoca a súmula 302 do STJ, in verbis: É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado. (Súmula 302, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/10/2004, DJ 22/11/2004, p. 425) Fundamenta o periculum in mora baseado grave estado de saúde mental e física do autor, assim como na possibilidade de retorno ao uso de substâncias entorpecentes caso não seja internado. Com base no contexto fático, requer, em caráter urgente, sejam a primeira e segunda requeridas (Bradesco Saúde e Clínica do Renascer, respectivamente) cominadas à promoverem a internação do paciente em prazo não superior a 72h (setenta e duas horas), sob pena de multa de R$1.000,00 por dia de descumprimento. FUNDAMENTO E DECIDO. Nesse momento processual, vislumbro, no caso em apreço, a verossimilhança do alegado pelo autor. Os elementos trazidos na inicial denotam suficiente probabilidade do direito (CPC, art. 300). Isso porque há demonstração de que o contrato celebrado com a primeira ré não dispõe sobre o regime de coparticipação, tampouco estabelece cláusula limitadora para o regime de internação. O perigo na demora na prestação jurisdicional também está presente. Os relatórios médicos anexados no ID 59919626, assim como o atestado anexado no mesmo ID demonstram a necessidade de continuidade da internação, notadamente o relatório médico da Clínica do Renascer, segunda requerida. Logo, a princípio, não há justificativa para a negativa da primeira ré (Bradesco Seguros) em restringir o período de internação do autor, sem coparticipação, pelo período de um mês. Ademais, há o risco de resultado útil ao processo, uma vez que caso o pleito somente seja atendido ao final, sem previsão de período de tempo, devido às restrições impostas pelo COVID – 19, a situação médica-psiquiátrica do autor possa se agravar de forma contundente, com perigo irreversível para sua saúde. Por fim, é certo que não há perigo de irreversibilidade da medida, pois, na hipótese de improcedência do pedido, as rés poderão ser ressarcidas. Ante o exposto, a teor do artigo 300, “caput” e §2o do CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA requerida e determino que as rés Bradesco Saúde S/A e Clínica do Renascer promovam à internação do requerente, SR. Antônio Fabio Pinto da Silveira, no prazo de até 72 (setenta e duas horas), sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento, nos termos do artigo 84, §4o, do Código de Defesa do Consumidor. Intime-se a ré Clínica do Renascer por telefone, ou qualquer outro meio célere (e-mail, fac-símile, whatasapp, etc), no número indicado na petição de ID 59919624. A ré Bradesco Saúde deverá ser intimada, com urgência, por meio de Oficial de Justiça em regime de plantão. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Citem-se as rés para apresentarem contestação e intimem-se, inclusive o autor, acerca desta decisão. Tudo feito, em atenção aos princípios da economia e da celeridade processuais e, levando-se em consideração que normalmente a ação em debate cuida de matéria de fato ou de fato e de direito que não demanda, a princípio, a produção de prova oral, mostrando-se recomendável o julgamento antecipado do pedido, façam-se os autos conclusos para sentença.” DECIDO. Em um juízo de cognição sumária, não vislumbro a plausibilidade do direito invocado para sustar os efeitos da decisão que deferiu a tutela de urgência. Não se verifica na proposta de adesão ao plano qualquer cláusula restritiva quanto à internação ou a exigência de coparticipação. Em que pese a possibilidade de se estabelecer a coparticipação do segurado/beneficiário (art. 16, inciso VIII, Lei 9.656/1998), tal disposição deve ser expressa, pois se refere à limitação de direitos e, no caso, ao menos nessa sede de estreita cognição, não se verifica previsão nesse sentido na proposta que foi assinada pelo recorrido, a qual vincula o fornecedor. Ao que parece, a disposição sobre a exigência da coparticipação está estabelecida nas condições gerais do contrato (ID 63050818 processo de origem 0711860-39.2020.8.07.0016), as quais, embora possam integrar o contrato firmado, não há elementos que demonstrem ter a parte tomado conhecimento prévio, nos termos que exige o art. 16 parágrafo único da Lei 9.656/1998. De outra parte, é possível extrair dos relatórios médicos a necessidade de o recorrido permanecer internado (ID 59919626, processo de origem), de modo que não há elementos para sustar os efeitos da decisão que concedeu a tutela de urgência. Também não vislumbro o risco de dano irreparável, pois em eventual improcedência do pedido, o recorrente poderá exigir os débitos do segurado relativos à coparticipação na internação. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações do juízo processante. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal. (e) Brasília/DF, 25 de maio de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito